Tribunal: TRF3
Processo: 5017008-40.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
69/608)

5017008-40.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017008-40.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TEXTIL J SERRANO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAIO VINICIUS DE MORAES SCHUNCK - SP249775-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA INICIAR A COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por inaplicabilidade do art. 932 do CPC e defende a incidência de prazo prescricional quinquenal também para a realização da compensação. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017008-40.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAIO VINICIUS DE MORAES SCHUNCK - SP249775-A

AGRAVADO: TEXTIL J SERRANO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e demanda apreciação pelo órgão colegiado. Defende que a jurisprudência dos tribunais superiores é favorável à incidência do prazo prescricional quinquenal, o que impediria o julgamento individual em sentido contrário.

No mérito, a Fazenda Nacional argumenta que o direito à compensação está sujeito ao prazo de 5 anos, contado do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da execução. Afirma que a habilitação do crédito apenas suspende o prazo prescricional, não o interrompe, e que cada declaração de compensação constitui novo procedimento administrativo. Sustenta que admitir compensação sem limite temporal implicaria imprescritibilidade indevida e afronta à segurança jurídica.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"A hipótese comporta julgamento sob tais parâmetros.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacificada no STJ e nesta Corte Regional.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito e não para realizá-la integralmente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL, COM BASE EM VALORAÇÃO ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que: a) os indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.015316-1, com trânsito em julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação da IN SRF 600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em 2008. 3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do titular da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do procedimento de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem aptidão para desconfigurar o referido instituto jurídico. 4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente. 5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de impostos a pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Se o indébito reconhecido for de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever que seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento da sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo não aproveitado nos primeiros cinco anos. 6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito hipotético de R$100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado em apenas dois anos - não fosse integralmente aproveitado no lustro. 7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribuna1 a quo, a verificação da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação, formulado em 2008, foi ou não atingido pela prescrição. 8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em vigor da IN SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as instâncias de origem apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade concreta de compensação do saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano de 2008, para, então, formular a valoração quanto à configuração ou não da prescrição. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão hostilizado. (REsp n. 1.480.602/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 31/10/2014.)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015.)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.469.954/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015.)

RECURSO ESPECIAL No 1994986 - PE (2022/0093963-9)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado pela Fazenda Nacional, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 142/143):

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITOEM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. APLICABILIDADE SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.

AFASTAMENTO QUANTOÀ REALIZAÇÃO INTEGRAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.1. Remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de impedir as compensações com créditos oriundos do MS n. 0008129-95.2010.4.05.8300, sob o argumento de decadência ou prescrição ao direito de utilização dos créditos, dando o devido prosseguimento às compensações pleiteadas até o esgotamento total do crédito existente, bem como deferiu o pedido de liminar para autorizar o impetrante a prosseguir com as compensações até o limite do seu crédito já habilitado (R$ 221.890,69), afastando a aplicação do entendimento da RFB (Solução de Consulta n.239/2019).

2. Inexiste norma que estabeleça prazo para que o adimplemento de uma obrigação seja cumprido pelo devedor, isto é, não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a finalização dacompensação.3. O art. 168 do CTN ao dispor que "o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos", estabelece que o prazo é para que se realize o pleito de compensação e não para realizá-la integralmente.4. Nos termos do art. 146, III, "b "da CF, cabe à lei complementar estabelecer normas sobre prescrição tributária, sendo descabido à Receita Federal do Brasil a criação, por ato infralegal, de normas que tratem sob o tema.5. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: REsp 1469954/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015; AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).6. Remessa oficial e apelação improvidas.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de fls. 167/169.

A parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022 do CPC, 1o do Decreto 20.910/32 e 168 do C TN. Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas; (II) "ao optar pela via administrativa (compensação), o prazo para apresentar a Declaração de Compensação é de 5 anos a partir do trânsito em julgado da decisão judicial. Habilitado seu crédito, esse prazo prescricional continua correndo, mesmo se houve saldo remanescente a ser compensado, não havendo interrupção da prescrição para cada nova declaração apresentada" (fl. 182) Contrarrazões apresentadas às fls. 189/200.

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO POR SENTENÇA. PRAZO. PRESCRIÇÃO. ART. 168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN.

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, combinado com o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.290.516/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018.)

A Corte de origem, ao analisar a questão controvertida, registrou o seguinte (fl. 137):

Inexiste norma que estabeleça prazo para que o adimplemento de uma obrigação seja cumprido pelo devedor, isto é, não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a finalização da compensação.

O art. 168 do CTN ao dispor que "o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos", estabelece que o prazo é para que se realize o pleito de compensação e não para realizá-la integralmente.

Ademais, nos termos do art. 146, III, "b "da CF. cabe à lei complementar estabelecer normas sobre prescrição tributária, sendo descabido à Receita Federal do Brasil a criação, por ato infralegal, de normas que tratem sob o tema.

A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168,1, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.

Assim, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, o acórdão vergastado não merece reparos.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2022.

Sérgio Kukina

Relator

(REsp n. 1.994.986, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 27/05/2022.)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Regional:

DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA FRUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS HABILITAÇÃO . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da impetrante de utilizar crédito remanescente oriundo de ação judicial em declarações de compensação (DCOMPs) até seu esgotamento integral. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art . 168, inciso I, do CTN, também se aplica ao uso do crédito após sua habilitação para compensação administrativa. III. Razões de decidir O art. 168, inciso I, do CTN estabelece o prazo de cinco anos para pleitear a restituição do indébito tributário, contado da extinção do crédito, prazo esse que também se aplica à execução de sentença judicial que reconheça o indébito tributário, conforme a Súmula 150 do STF . A jurisprudência do STJ compreende que o prazo do art. 168 do CTN refere-se à habilitação do crédito para restituição ou compensação administrativa, mas não impõe limite temporal para sua utilização após a habilitação. Inexiste previsão legal que restrinja a fruição do crédito tributário ao período de cinco anos após sua habilitação, desde que haja débitos passíveis de compensação. IV . Dispositivo e tese Recurso desprovido. Mantida a sentença de procedência. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional do art . 168 do CTN refere-se à habilitação do crédito para restituição ou compensação administrativa, mas não impõe limite temporal para sua utilização após a habilitação. 2. A fruição do crédito tributário após a habilitação não está sujeita a prazo prescricional, desde que existam débitos passíveis de compensação". Dispositivos relevantes citados: CTN, art . 168, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 1.480 .602/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/10/2014, DJe 31/10/2014; STJ, REsp n . 1.469.954/PR, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/08/2015, DJe 28/08/2015.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50243499220204036100, Relator.: Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 25/04/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 28/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026756-96.2024.4.03 .0000Requerente:UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL Requerido: MELHOR BOCADO ALIMENTOS LTDA. EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO . CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. I – Caso em Exame 1 - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em mandado de segurança, que deferiu o pedido de liminar para assegurar o direito à compensação dos créditos habilitados no âmbito administrativo, até o esgotamento do direito creditório, afastando-se as restrições temporais previstas na IN/RFB n. 2.055/2021 . II – Questão em Discussão 2 - Cinge-se a controvérsia quanto ao prazo de que dispõe a parte para proceder à compensação do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, notadamente se o esgotamento da totalidade do indébito está sujeito ao prazo de cinco anos previsto no artigo 168 do CTN. III – Razões de Decidir 3 - O instituto da compensação, como forma de extinção do crédito tributário, está previsto no artigo 74 da Lei n. 9.430/1996 . No âmbito infralegal, a compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado está regulamentada nos artigos 100 a 108 da IN/RFB n. 2.055/2021. 4 - O direito de pleitear a restituição do indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que tenha reconhecido o indébito tributário, nos termos do artigo 168, II, do CTN e Súmula STF n . 150. 5 - O artigo 74 da Lei n. 9.430/1996 não fixou prazo para a finalização da compensação do indébito tributário reconhecido em favor do contribuinte, sendo certo que o artigo 106 da IN/RFB n . 2.055/2021, ao impor limite temporal para apresentação da declaração de compensação, extrapolou o poder regulamentar conferido pela lei, violando, por conseguinte, o princípio da legalidade. 6 - Não obstante o artigo 168 do CTN tenha fixado prazo de cinco anos para o contribuinte pleitear a repetição do indébito tributário, há que se entender que tal prazo refere-se tão somente ao início do exercício do direito de compensação, e não à conclusão do procedimento. 7 - A jurisprudência do C . Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é necessária tão somente a apresentação de pedido de habilitação dentro do quinquênio legal, podendo a compensação ser efetuada após esse prazo, até exaurimento do crédito. Precedentes. 8 - Tendo sido iniciado o procedimento de compensação antes de escoado o prazo de cinco anos da data do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte, não há que se falar em prescrição para aproveitamento e esgotamento dos respectivos créditos. 9 - A Lei n . 14.873/2024, que introduziu alterações na Lei n. 9.430/1996, editada com o escopo de limitar os valores mensais de créditos passíveis de compensação pelo contribuinte, não fixou prazo para o esgotamento da utilização desses créditos . Pelo contrário. A regra contida no novel artigo 74-A da Lei n. 9.430/1996 prevê claramente a possibilidade de compensação fracionada do crédito, sem qualquer limite temporal para o seu integral exaurimento, exigindo, tão somente, que a primeira declaração de compensação seja apresentada no prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o indébito tributário em favor do contribuinte . IV – Dispositivo 10 – Agravo de instrumento da União desprovido.

(TRF-3 - AI: 50267569620244030000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 07/04/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 09/04/2025)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O direito de requerer a restituição de tributos finda com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado de decisão judicial. Inteligência do artigo 168 do CTN . 2. O prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito tributário é aplicado ao exercício do direito de pleitear a compensação e não para realizá-la integralmente, considerando não haver norma legal que determine que a compensação deverá ser realizada integralmente dentro deste prazo. Precedentes. 3 . Assim, entende-se que a compensação pode ser realizada enquanto houver crédito, ainda que ultrapassado o prazo quinquenal. 4. Os argumentos lançados pela recorrente no presente agravo interno, não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que foi proferida com base na legislação vigente, na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e em precedentes desta Terceira Corte Regional, devidamente aplicáveis ao caso “sub judice”, sendo de rigor sua confirmação. 5 . Agravo interno desprovido.

(TRF-3 - ApCiv: 50060938420234036104, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 07/04/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada para a adoção das providências necessárias (art. 1.019, I, do CPC)."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA INICIAR A COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por inaplicabilidade do art. 932 do CPC e defende a incidência de prazo prescricional quinquenal também para a realização da compensação. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão